Tribunal: TJSP
Processo: 0001238-80.2013.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação de reparação de danos – Dinâmica do acidente – Prova documental e oral – Responsabilidade solidária das requeridas – Seguradora apelante também deve responder, no limite de suas responsabilidades, nos termos da Súmula o 537 do Superior Tribunal de Justiça – Danos morais caracterizados – Valor mantido – Honorários advocatícios da lide principal – Princípio da

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação de reparação de danos – Dinâmica do acidente – Prova documental e oral – Responsabilidade solidária das requeridas – Seguradora apelante também deve responder, no limite de suas responsabilidades, nos termos da Súmula o 537 do Superior Tribunal de Justiça – Danos morais caracterizados – Valor mantido – Honorários advocatícios da lide principal – Princípio da causalidade e da sucumbência – Lide secundária procedente – Ausente resistência – Sem condenação em honorários advocatícios – Liquidação extrajudicial da seguradora ré que não impede a sua condenação nos encargos da mora – Pagamento condicionado à prévia satisfação da integralidade dos credores, caso subsista saldo remanescente – Questões que serão melhor esclarecidas na fase de cumprimento de sentença ou habilitação do crédito.

Recurso não provido.